Tribunal: STF
Processo: RE 94528
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-11
Data de publicação: 1981-06-11

Ementa:
Advogado. Alcance do § 2º do artigo 56 da Lei 4.215, de 27 de abril de 1963. 
- O não cumprimento da comunicação a que alude esse preceito legal não acarreta a nulidade  processual que está prevista no artigo 76 da mesma Lei para  hipóteses  diversas  da  ali referida, a qual configura, apenas, irregularidade circunscrita ao âmbito disciplinar da própria Ordem dos  Advogados. Recurso extraordinário conhecido e provido.